Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007596-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (ADVOGADO), JOSE VALMIR BORCHERS - CPF: 844.967.389-53 (INTERESSADO), 6ª VARA CIVEL DE CUIABÁ (INTERESSADO), 6ª VARA CIVEL DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (INTERESSADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (INTERESSADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU INICIAL DE HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
N. 1007596-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ VALMIR BROTHERS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por JOSÉ VALMIR BROTHERS contra a decisão monocrática de Id. 274634396
que inferiu a petição inicial do
habeas corpus
impetrado em seu favor visando a revogação da determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do paciente decretada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital no feito executivo n. 1010885-86.2019.8.11.0041
.

Em suas razões, reitera as razões constantes no
writ
, no sentido da impossibilidade de utilização da suspensão de passaporte e CNH como meio coercitivo

em execução de dívida cível, acrescentando que não houve a intimação do Ministério Público antes do indeferimento da inicial e que não comprovação de ocultação de patrimônio.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões da parte Autora no feito executivo pelo desprovimento do recurso (Id.

281243355).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 285972367, opina pelo “
não conhecimento do presente habeas corpus, com a consequente manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a ordem
”.

Em tempo, proceda-se à evolução da classe processual do feito considerando a interposição do presente recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
JOSÉ VALMIR BROTHERS
contra a decisão monocrática de Id. 274634396 que inferiu a petição inicial do
habeas corpus
impetrado em seu favor visando a revogação da determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do paciente decretada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital no feito executivo n. 1010885-86.2019.8.11.0041.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou anotado no
decisum
que o
habeas corpus
impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência das Cortes Superiores, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo certo que a jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

Nesse sentido, foi esclarecido que o julgador singular deferiu as medidas impugnadas considerando que “
No caso em tela, desde o ajuizamento da ação executiva em 2019 tenta-se, em vão, a penhora de bens do devedor, com indícios de ocultação de patrimônio
”, o que encontra consonância na jurisprudência, de forma que ausente constrangimento ilegal evidente a justificar o conhecimento do
writ
utilizado, como mero sucedâneo recursal, sua rejeição desde logo é medida que se impõe.

A questão foi bem pontuada no parecer ministerial, cujo ponto de interesse ora transcrevo:

“
No caso concreto, verifica-se que a medida questionada — suspensão de documentos — foi adotada em contexto de execução civil frustrada, iniciada em 2019, onde não se lograram êxito os meios típicos de constrição patrimonial. O juízo singular fundamentou sua decisão com base em indícios de esvaziamento patrimonial e dificuldades recorrentes para cumprimento da obrigação executiva.

A jurisprudência atual do autoriza a adoção de providências executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, a princípio, foi observado no presente caso.

(...)

Ademais, não se evidencia qualquer vício processual ou constrangimento ilegal patente que justifique a superação da via adequada recursal. A impetração foi manejada com o objetivo de revisar decisão de mérito em processo de execução, o que compromete a admissibilidade do writ
”.

Como se vê, o Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025